Tribunal: STF
Processo: Rcl 36185
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA. REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.794: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Atento Brasil S/A, em 1º.8.2019, contra a seguinte decisão proferida pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0100403-88.2018.5.01.0067, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.794/DF:
    “RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ESTIPULAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL. DESCONTO EM FOLHA. POSSIBILIDADE. DIREITO DE OPOSIÇÃO ASSEGURADO. A contribuição sindical poderá ser fixada por meio de Assembleia Geral da categoria desde que regularmente convocada e assegurada ampla participação, além de garantido o direito de oposição manifestado pelos trabalhadores, de forma que a autorização para desconto na folha de pagamento dos empregados da contribuição sindical inicia-se a partir da vigência do correspondente Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho (art. 7º, XXXVI da CF/88). Recurso patronal a que se nega provimento” (doc. 8).
    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram acolhidos “para sanar as omissões apontadas, sem imprimir efeito modificativo ao julgado, ou seja, mantendo íntegro o acórdão de ID n. 00e9dd3 – Pág. 1, na forma da fundamentação do voto do Excelentíssimo Desembargador relator que passa a integrar o presente dispositivo” (fl. 9, doc. 9).
    2. A reclamante assevera ter ajuizado a “presente reclamação para garantir a autoridade do v. acórdão proferido na ADI 5794 pelo C. STF publicado no DJE de 23.04.2019 que concluiu pela constitucionalidade do fim da contribuição sindical obrigatória, bem como pela necessidade da autorização expressa e individual como consta nos novéis dispositivos da CLT, artigos 545, 578, 579, 582, 583 e 602, com redação dada pela Lei n. 13.467/2017” (fl. 2, doc. 1).
    Sustenta que o “acórdão manteve o desconto em folha de contribuição sindical partindo de premissa equivocada de que sua imposição teria sido deliberada em assembleia feita no âmbito de uma negociação coletiva” (fl. 5, doc. 1).
    Salienta que “a ação civil coletiva não se ampara em norma coletiva estipuladora de tal contribuição sindical, mas sim em mera votação em assembleia convocada pelo Sindicato com o único fito de obter aprovação deste desconto nos salários, e sem garantir nenhum direito de oposição” (fl. 7, doc. 1).
    Assinala que o “TRT da 1ª Região, ao reconhecer como devida a contribuição sindical por imposição assemblear, também destoa completamente do C. STF, que concluiu não haver necessariamente perda de receita, porque além da contribuição sindical facultativa – autorizada individualmente – há ainda a contribuição confederativa, a assistencial ‘e outras contribuições instituídas em assembleia da categoria ou constantes de negociação coletiva’” (fl. 13, doc. 1).
    Ressalta que “este C. STF já determinou a suspensão de outro v. acórdão do TRT da 4ª Região que também determinara o desconto obrigatório da contribuição sindical estabelecido por decisão assemblear, conforme despacho exarado pela i. Ministra Cármen Lúcia na Rcl 34.889” (fl. 18, doc. 1).
    Requer “medida liminar para suspender o curso da ação civil coletiva n. 0100403-88.2018.5.01.0067, bem como os efeitos dos v. acórdãos proferidos pela 5ª Turma do E. TRT da 1ª Região no bojo daquela ação” (fl. 19, doc. 1).
    Pede “julgar procedente a presente reclamação para cassar as r. decisões da 5ª Turma do E. TRT da 1ª Região tomadas na ação civil coletiva n. 0100403-88.2018.5.01.0067 por contrariedade à r. decisão do C. STF na ADI 5794, reconhecendo a impossibilidade de a autorização assemblear substituir a anuência individual e expressa dos empregados no desconto das contribuições sindicais, e dispensando a autora de efetuar tais descontos” (fls. 19-20, doc. 1).
    3. Esta reclamação veio-me em distribuição por prevenção à Reclamação n. 36.174 (doc. 12).
    Em 5.8.2019, deferi parcialmente a medida liminar requerida para suspender os efeitos da decisão proferida pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0100403-88.2018.5.01.0067 apenas quanto ao recolhimento de contribuição sindical, requisitei informações à autoridade reclamada, determinei a citação do interessado e vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 13).
    Em 23.8.2019, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região prestou as informações requisitadas (doc. 15).
    Na contestação o interessado alega que “a forma de obtenção desta autorização, se individual ou se coletiva, ou por uma ou por outra, como, inclusive, foi o entendimento deste excelso em caso análogo ao ora sob exame, não foi, repita-se, objeto do julgamento, não havendo, portanto, que se aventar a violação ao julgado como ardilosamente alega a reclamante” (fl. 4, doc. 18).
    Sustenta que “não há nenhum vetor ou parâmetro, extraído diretamente do acórdão desse E. STF, que possa dar suporte à conclusão de esvaziamento do conteúdo das alterações legais declaradas constitucionais pelo STF, no julgamento da ADI n. 5.794” (fl. 10, doc. 1).
    Requer a “revogação da r. decisão liminar proferida nestes autos e, ainda, que serão julgados improcedentes os pedidos, reconhecendo-se a competência do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região para a análise da matéria impugnada pela reclamante, bem como ainda ser correta a decisão ali tomada, sob pena de completa subversão do sistema de competências constitucionais” (fl. 32, doc. 18).
    Em 12.2.2020, o Procurador-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido, com a consequente cassação da liminar:
    “RECLAMAÇÃO. ADI 5.794/DF. EXTINÇÃO DO CARÁTER COMPULSÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREVISTA NA PARTE FINAL DO ART. 8º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO SOBRE A FORMA DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. É incabível Reclamação quando ausente aderência estrita entre a decisão paradigma e o ato reclamado. 2. No julgamento da ADI 5.794/DF, o STF firmou entendimento relativo à constitucionalidade das alterações promovidas pela Lei 13.467/2017 (reforma trabalhista) acerca da contribuição sindical (art. 8º, IV, da CF), especificamente no tocante à extinção de sua compulsoriedade e ao condicionamento de sua cobrança à prévia e expressa autorização dos trabalhadores. 3. A forma como a autorização dos trabalhadores, filiados ou não, há de ser obtida para o efetivo desconto da contribuição sindical, se possível por meio de assembleia geral sindical (coletiva), ou se necessária a autorização individual de trabalhadores e empregadores, não foi objeto de controle de constitucionalidade abstrato do STF. Parecer pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido” (doc. 105).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao reconhecer como válida a autorização dada pela categoria em assembleia geral convocada pelo sindicato e determinar que a reclamante promova o desconto de contribuição sindical, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.794/DF.
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de eficácia jurídica ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    7. Em 29.6.2018, este Supremo Tribunal julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.794/DF e reconheceu constitucional a alteração introduzida pela Lei n. 13.467/2017 aos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis do Trabalho, pelos quais se exige autorização prévia e expressa dos participantes de categoria profissional para que o desconto da contribuição sindical possa ser efetuado.
    O Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão, ressaltou: 
    “(...) a Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da contribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais, motivos pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como suporte à pretensão de que os empregados não-sindicalizados sejam obrigados a pagar a contribuição sindical” (DJe 1º.8.2018).
    8. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.794/DF vincula a todos, a partir da decisão proferida, a ela se submetendo os demais órgãos do Poder Judiciário.
    Os órgãos jurisdicionais passam a pautar-se, no exercício das competências respectivas, pela interpretação e conclusão constitucional do Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 2º do art. 102 da Constituição:
    “§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”.
    Confira-se, por exemplo, o julgado a seguir:
    “As decisões consubstanciadoras de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive aquelas que importem em interpretação conforme à Constituição e em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, quando proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de fiscalização normativa abstrata, revestem-se de eficácia contra todos (‘erga omnes’) e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem assim em face da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, impondo-se, em consequência, à necessária observância por tais órgãos estatais, que deverão adequar-se, por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao que a Suprema Corte, em manifestação subordinante, houver decidido, seja no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, seja no da ação declaratória de constitucionalidade, a propósito da validade ou da invalidade jurídico-constitucional de determinada lei ou ato normativo. Precedente. O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO. - O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. - Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação , àquele - particular ou não - que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento, quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente” (Rcl n. 2.143-AgR, Relator o Ministro Celso de Melo, Plenário, DJ 6.6.2003). 
    9. Na espécie em exame, a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região assentou:
    “(...) a autorização prévia e expressa para desconto em folha da contribuição sindical poderá ser tanto individual, quanto coletiva, nos termos deliberados em assembleia, com ampla participação dos trabalhadores da categoria, especificamente convocada para tal finalidade, sempre levando em conta a prerrogativa constitucional atribuída ao sindicato para estabelecer negociação coletiva em nome de toda a categoria” (fl. 15, doc. 8).
    Pela decisão reclamada reconheceu-se a validade dessa deliberação coletiva para suprir-se a manifestação expressa e individual dos componentes da categoria profissional abrangida pelo Sindicato autor, impondo-se o recolhimento da contribuição sindical, em descumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.794/DF. Assim, por exemplo:
    “(...) o Juízo reclamado determinou que a ré procedesse ‘ao recolhimento da contribuição sindical de 2018, limitada aos empregados filiados ao sindicato autor, em guia GRSU, na forma do art. 580, I, da CLT, inclusive aos admitidos após esta data na forma 602 da CLT, independente de autorização individual de cada empregado [...]’. Afirmou, assim, que a aprovação da cobrança da contribuição em assembleia geral de entidade sindical, mediante prévia convocação de empregados sindicalizados e não sindicalizados, supre a exigência de prévia e expressa autorização individual do empregado.
    Em outras palavras, a decisão reclamada delegou à assembleia geral sindical o poder para decidir acerca da cobrança de todos os membros da categoria, presentes ou não na respectiva reunião, desde que convocados, determinando a validade de aprovação tácita da cobrança.
    Como se observa, essa interpretação do Juízo reclamado esvazia o conteúdo das alterações declaradas constitucionais por este Supremo Tribunal, no julgamento da ADI 5.794, redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, o que ofende, de maneira incontestável, a autoridade desta Corte. Nesse sentido foi a decisão proferida na Rcl 35.639/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes
    Isso posto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação constitucional para cassar a decisão reclamada, ficando prejudicado o pedido de liminar” (Rcl n. 36.761, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 19.9.2019).
    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observada a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de  Inconstitucionalidade n. 5.794/DF.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora